Tribunal: TJSP
Processo: 2104988-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Exclusão da multa diária ante o cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela de urgência – Insurgência da autora – Descabimento – Multa cominatória que tem natureza coercitiva e não sancionatória, podendo o magistrado excluir sua incidência quando entender cumprida a obrigação, ainda que de forma superveniente – Inteligência do art. 537, § 1o, do Código de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Exclusão da multa diária ante o cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela de urgência – Insurgência da autora – Descabimento – Multa cominatória que tem natureza coercitiva e não sancionatória, podendo o magistrado excluir sua incidência quando entender cumprida a obrigação, ainda que de forma superveniente – Inteligência do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104988-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVONE
FERNANDES CASAGRANDE, é agravado SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104988-43.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52100
AGRAVO No 2104988-43.2020.8.26.0000 – São Paulo
AGRAVANTE Ivone Fernandes Casagrande
AGRAVADA Sul América Companhia de Seguro Saúde
JUIZ Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
OBRIGAÇÃO DE FAZER Exclusão da multa diária ante o
cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela de
urgência Insurgência da autora Descabimento Multa
cominatória que tem natureza coercitiva e não sancionatória,
podendo o magistrado excluir sua incidência quando entender
cumprida a obrigação, ainda que de forma superveniente
Inteligência do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo tirado contra a decisão de fls. 225, dos autos de origem,
que, nos autos de “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c com
declaração de nulidade de cláusula contratual” (fls. 1 autos de origem) ajuizada por Ivone
Fernandes Casagrande, representada por sua filha Maria Rita Fernandes Casagrande, contra
Sul América Companhia de Seguro Saúde, excluiu a incidência da multa diária
anteriormente fixada ante o cumprimento da obrigação. Sustenta a agravante, em suma, que
a requerida deixou de cumprir a obrigação por cerca de dez dias sendo de rigor o
pagamento das astreintes fixadas. Requer, assim, o provimento do recurso. Pretende o
prequestionamento do art. 537, do Código de Processo Civil. Contraminuta a fls. 12/16.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se a agravante contra a decisão que excluiu a incidência da multa
diária anteriormente fixada, alegando ter ocorrido o descumprimento da obrigação por dez
dias.
Não assiste razão a agravante, sendo plenamente possível a exclusão de
incidência da multa diária após o cumprimento da obrigação, vez que ela não possui caráter
sancionatório, mas coercitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104988-43.2020.8.26.0000
3
Tenha-se em mente que, “No tocante à multa cominatória, cumpre
asseverar que tal medida, de execução indireta, é imposta para a efetivação da tutela
específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de
obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude de sua natureza inibitória, destina-se a
impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva.” (REsp. no 1691748-PR,
3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em
07/11/2017, DJe de 17/11/17).
Com efeito, “A ratio essendi da norma é desestimular a inércia injustificada
do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de
enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve nortear-
se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (REsp 1.112.862 GO, 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto Martins, em 13/4/11,
em 4/5/11).
Sobre o tema, vale ainda mencionar o precedente do Agravo de Instrumento
no 2117947-51.2017.8.26.0000 (1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em 11/9/17), de que foi Relator o preclaro Des. Augusto Rezende: “O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.”.
Outrossim, há previsão legal expressa no art. 537, § 1o, do Código de
Processo Civil, no sentido de poder o magistrado até mesmo excluir a incidência da multa
se cumprida em parte a obrigação em momento superveniente.
Assim, nada há a ser alterado.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator